Tribunal: STF
Processo: RE 76353
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL - A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL CONSTITUI O
DEVEDOR EM MORA - NÃO SE APLICA O REGIME DO DEC-LEI 58, DE 10/12/37,
AO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO INSCRITO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO, SALVO SE O PROMITENTE VENDEDOR SE OBRIGOU A EFETUAR O
REGISTRO (SÚMULA 167) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.